Tribunal: TJMT
Processo: 1010234-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010234-46.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ROBSON DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 120.283.027-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- DESCONTO - LIMITAÇÃO DE 30% DO SALÁRIO – PREENCHIMENTO REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, as tutelas de urgência fundam-se nos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.

É permitida a ocorrência de descontos em conta bancária destinada ao depósito de verba alimentar para abatimento das prestações de mútuo financeiro, mas desde que respeitada a margem fixada pela Lei 10.820/03, qual seja, 30% da remuneração disponível, que engloba, num juízo preliminar, o valor da parcela salarial, de forma a preservar o mínimo existencial do devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação Declaratória de ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais no 1000220-28.2020.8.11.0024, deferiu os efeitos da tutela antecipada à autora, ora agravada, a fim de determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% sobre seus rendimentos líquidos.

Sustenta o agravante que, ‘em que pese alegações apresentadas pela parte Agravada, deve-se ter em mente que não há qualquer prova de qualquer dano experimentado por este, tendo em vista que apensas expões fatos infundados.’.

Aduz que, ‘houve a contratação de vários empréstimos juntos ao Banco ora agravante, conforme descrito na inicial, e agora o Banco não pode efetuar as cobranças daquilo que pactuou licitamente com o agravado; assim a presente decisão que determinou que o agravante limite em 30 % os descontos realizados na conta bancária do agravado em decorrência dos contratos narrados na inicial, não deve prosperar, posto que destituído de qualquer fundamento fático ou jurídico que lhe de embasamento.

Requer seja concedido o efeito suspensivo para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento final do presente recurso e, ao final, seja dado total provimento ao presente recurso; confirmando-se o efeito suspensivo, bem como para que seja dado provimento ao recurso para limitar os descontos ao percentual de 50% (cinquenta por cento) dos seus vencimentos, haja vista existência de regulamento específico, visando evitar enriquecimento sem causa e, em caráter subsidiário que seja reconhecido o percentual de 35% para os descontos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que nos autos da ação Declaratória de ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais no 1000220-28.2020.8.11.0024, deferiu os efeitos da tutela antecipada à autora, ora agravada, a fim de determinar a limitação dos descontos ao patamar de 30% sobre seus rendimentos líquidos.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, quando afirma que a princípio constatou-se a retenção de quantia superior a 30% (trinta por cento) da verba salarial, transcrevo:

“(...)Pelo delineamento do instituto, apresentado pelo Código de Processo Civil, vê-se que não se trata de hipótese de abreviação da fase decisória, diante a suposta delonga no transcorrer processual.

O instituto processual, longe disso, cinge-se às hipóteses em que, havendo provas inequívocas do requerido, visíveis mediante cognição sumária, esteja o juiz convencido de que, caso postergue a apreciação do pedido para depois a fase instrutória, haverá danos irreparáveis ou de difícil reparação ao direito pleiteado.

Passando à análise do caso, conforme as premissas estabelecidas, vislumbro serem, em parte, verossímeis as alegações apresentadas pela autora aos autos, a fim de que subsidie o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Conforme se vê pelos documentos atrelados à inicial, o autor contratou empréstimo com o banco requerido e este vem realizando descontos das parcelas e retendo o salário integral do autor para o pagamento do débito.

Todavia, considerando que não há nos autos comprovantes de que o autor não estava em mora com o requerido, faltam, assim, elementos para demonstrar a probabilidade do seu direito no tocante ao pedido de urgência de restituição/liberação do saldo de salário do autor junto ao banco requerido.

Por outro lado, tratando-se de verba alimentar, observo a urgência do pleito requerido para determinar que o requerido proceda com o desconto no limite de até 30% (trinta por cento) do salário do autor para a quitação do empréstimo objeto da demanda, enquanto perdurar a ação.

CONCLUSÃO.

Portanto, defiro em parte, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, o pedido de urgência para determinar que o requerido proceda, no limite de 30% (trinta por cento), os descontos na conta do autor para a quitação do débito objeto da ação.”.

A antecipação dos efeitos da tutela está prevista no art. 300, CPC, e para que ela seja configurada é necessária à presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito da parte autora, na demanda, são consideráveis.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Por uma cognição não exauriente, tendo em vista as provas já produzidas, percebe-se que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Com efeito, de acordo com o assentado entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula que prevê, em contrato bancário, descontos em folha de pagamento e/ou conta corrente destinada ao recebimento de salários/proventos.

Contudo, tal desconto é admissível somente quando realizado em percentual razoável, ou seja, quando não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. O que não se admite, é que a medida seja deixada ao arbítrio da instituição financeira e comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

Senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - DESCONTO DE PRESTAÇÃO NA CONTA-CORRENTE EM QUE DEVEDOR RECEBE SALÁRIO - POSSIBILIDADE - AGRAVO PROVIDO - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - É válida a cláusula que autoriza o desconto, na folha de pagamento do empregado ou servidor, da prestação do empréstimo contratado, a qual não pode ser suprimida por vontade unilateral do devedor, visto que da essência da avença celebrada em condições de juros e prazo vantajosos para o mutuário. II - Agravo regimental provido. Recurso especial não conhecido." AgRg no Ag 621121 / RS. Relator Ministro MASSAMI UYEDA (1129). Data do julgamento: 20/03/2007.

Dessa forma, firmou-se o entendimento de que o limite tolerável da retenção é o de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos brutos, excluídos os valores relativos somente ao imposto de renda e fundo previdenciário.

O STJ tem decidido que:

"É válida a cláusula que autoriza o desconto em folha de pagamento da prestação de empréstimo contratado, desde que não ultrapasse o limite de 30% do salário bruto do devedor, excluídos os valores relativos ao imposto de renda e fundo previdenciário. - Agravo não provido." (AgRg no REsp 1.255.508/RS, Relator, Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA DJe 10/4/2012.)"

Portanto, presente, a um tempo, a probabilidade do direito e o periculum in mora, requisitos intrínsecos à concessão da tutela pretendida pela parte agravada ora recorrente, na instância
a quo
, consoante o entendimento citado.

Isto porque logrou êxito, o agravado em sede liminar, demonstrar que o bloqueio da verba salarial se dá em um importe superior ao de 30% (trinta por cento) conforme holerite juntado aos autos; devendo ser mantido o entendimento do juízo de piso.

Portanto, deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020